Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXECUÇÃO SUSPENSA OU ARQUIVADA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF e INFOSEG, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso dos mecanismos eletrônicos postos à disposição do juízo, a despeito do que prescrevem os artigos 921, § 3o, e 923 do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento.
V. Se a reiteração das não se revelar exitosa, a execução permanecerá suspensa ou arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes.
VI. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora.
VII. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis, a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade.
VIII. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução.
IX. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.